Tribunal: STF
Processo: ARE 1441332
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS POR EMPRESA CONTRIBUINTE. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE AFASTAR A EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. 



    CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 



    TEMA 1.093 STF QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO ORA IMPUGNADA QUE CONTINUA SUBMETIDA AOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO DIFAL, NO REGIME ANTERIOR, PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 0180015-44.2009.8.19.0001. ART. 103 RITJERJ. PRECEDENTES DA CORTE. 



    RECURSO DO ESTADO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DA IMPETRANTE” (e-doc. 99). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 101).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 110).



    4. A agravante assevera que “a Súmula n. 279 foi aplicada de forma genérica, não se enquadrando ao caso concreto, eis que o único fato que demanda conhecimento dos julgadores para o exame da matéria de direito posta no Recurso Extraordinário está descrito no acórdão recorrido, qual seja, a impossibilidade de o Estado do Rio de Janeiro exigir da Agravante o diferencial de alíquota do ICMS sem que houvesse previsão para tanto em lei complementar. Isso porque, certamente não consta da Lei Kandir, responsável por regulamentar normas gerais relativas ao ICMS, qualquer disposição ao DIFAL devido pelo destinatário contribuinte, na condição de consumidor final em operações interestaduais, como é caso da Agravante” (fl. 7, e-doc. 115).



    Sustenta que “o Plenário deste STF, ao julgar o RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral), entendeu que para a instituição de DIFAL de ICMS pelos entes federativos é indispensável que haja previsão em lei complementar” (fl. 11, e-doc. 115).



    Argumenta que, “no presente feito, a discussão foi instaurada em razão da Lei Estadual n. 2.657/96, instituída pelo Estado do Rio de Janeiro, que por meio dos arts. 3º, inciso VI; 4º, inciso VI; 14, inciso V; 15, §1º, inciso XVI; e, 30, inciso I, alínea ‘h’, pretendia a cobrança do ICMS DIFAL nas aquisições interestaduais de bens e mercadorias destinadas ao ativo fixo e uso e consumo sem qualquer amparo em Lei Complementar, o que é notadamente inconstitucional” (fl. 11, e-doc. 115).



    Afirma que “o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da discussão sobre a impossibilidade de os Estados cobrarem o diferencial de alíquota do ICMS sem que preexista lei complementar veiculando normas gerais. Em verdade, o que se tem é uma violação direta, pela lei local, ao disposto na Constituição Federal, dado que o Agravado instituiu a cobrança do DIFAL antes da edição de lei complementar o prevendo” (fl. 13, e-doc. 115).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e b do inc. III do art. 146 e o inc. II e a al. a do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, e ofendido o que decidido no Tema 1.093 da repercussão geral. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. 



    Na espécie, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Acórdão recorrido no qual se firma haver na LC nº 87/96 e na Lei estadual nº 6.347/89 normas suficientes para a tributação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 1. O Tribunal de origem concluiu existir na Lei Complementar Federal nº 87/96 e na Lei Estadual nº 6.347/89 normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino em face de empresa contribuinte do imposto em razão de aquisições interestaduais por ela realizadas de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo. Para superar essa compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. Não se aplica no caso o Tema nº 1.093, que envolveu os consumidores finais não contribuintes do imposto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.351.076-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO POR CONSUMIDOR FINAL. TEMA 1.093 DA RG. INVIABILIDADE. LC 87/96 E LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. É inviável a aplicação do Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral no presente caso, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia estava centrada nas operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese diversa da presente, em que o consumidor final é contribuinte do tributo. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.425.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Diferencial de alíquota. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.192.860-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE n. 1.248.967-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS-DIFAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.319.021-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.12.2022).



    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se o julgado a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora